Tribunal: TJES
Processo: 0002203-88.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Crimes de Trânsito; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002203-88.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: MARCOS RAMON DE LIMA VIEIRA e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA NA FRAÇÃO DE 1/6. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS À VÍTIMA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelações criminais interpostas pela defesa e pelo Ministério Público contra sentença condenatória pelos crimes de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I), posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (Lei nº 10.826/2003, art. 14), adulteração de sinal identificador de veículo automotor (CP, art. 311), receptação (CP, art. 180) e crime de trânsito (CTB, art. 311), com aplicação de pena superior a 13 anos de reclusão, além de detenção e multa. O Ministério Público busca a fixação de indenização mínima à vítima por danos morais, enquanto a defesa requer o afastamento da causa de aumento do uso de arma de fogo e a redução da pena-base.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se é cabível o redimensionamento da dosimetria, com aplicação da fração de 1/6 na atenuante da confissão espontânea e afastamento da majorante do emprego de arma de fogo;
(ii) estabelecer se deve ser fixada indenização mínima pelos danos morais sofridos pela vítima do crime de roubo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra fundamento idôneo na valoração negativa das circunstâncias do crime, especialmente em razão do concurso de pessoas, que amplia a vulnerabilidade da vítima.
A atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada na fração de 1/6, salvo justificativa concreta para adoção de fração diversa, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
A majorante do uso de arma de fogo independe de apreensão e perícia, podendo ser reconhecida com base em prova testemunhal consistente, incumbindo à defesa demonstrar se o objeto era simulacro, nos termos do art. 156, do CPP.
Existindo pedido expresso de indenização mínima na denúncia, com indicação de valor, impõe-se a fixação de reparação por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP.
IV. DISPOSITIVO
Recurso defensivo parcialmente provido. Recurso ministerial provido.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 59, 65, III, “d”, 156, 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, 180, 311; CTB, art. 311; Lei nº 10.826/2003, art. 14; CPP, arts. 156 e 387, IV.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg-REsp 2.092.741/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 16/11/2023;
STJ, AgRg no REsp 2.191.830/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN 25/08/2025;
STJ, AgRg-HC 968.221/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, DJe 08/05/2025;
TJES, Apelação Criminal nº 0009631-97.2019.8.08.0035, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 09/12/2020, DJ 12/01/2021;
STJ, AgRg-REsp 2.174.695/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 07/03/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso defensivo e total provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002203-88.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MARCOS RAMON DE LIMA VIEIRA

APELADO: MARCOS RAMON DE LIMA VIEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESPIRITO SANTO

Advogado(s) do reclamado: VITOR FERREIRA DA SILVA, RICARDO MAFFEI PROFILO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuid
a-se
de

r
ecurso
s
de
a
pelação
c
riminal interpos
t
o
s

po
r

Marcos Ramon de Lima Vieira
e

pelo
Ministério Público Estadual
, em face da sentença pro
ferida
pel
o

Magistrado
da
7
ª Vara Criminal de
Vila Velha – Comarca da Capital
(
id.
14756540).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau
(id. 14756488),
narra
os
fatos
da
seguinte
maneira
:

[...]
no dia 04 de setembro de 2024, por volta das 20 horas e 30 minutos, na Avenida Anesio Simões, Bairro Chácara do Conde, Vila Velha/ES, o denunciado MARCOS RAMON DE LIMA VIEIRA e um indivíduo ainda não identificado subtraíram, mediante grave ameaça, um aparelho celular Iphone 13 (auto de apreensão fls. 33/35 ID 51903868) da vítima Igor Correia Gonçalves.

Emerge da peça de investigação, em especial do Boletim Unificado 55601608 (segue anexo), que no dia, horário e local acima mencionados, o denunciado MARCOS RAMON e o indivíduo não identificado, cada um em uma motocicleta, abordaram a vítima Igor Correia Gonçalves e com o uso de arma de fogo, anunciaram o roubo e determinaram que ele entregasse o aparelho celular. Um dos autores do roubo disse que ia dar um tiro em Igor e o chamou de “desgraça”. A vítima Igor ficou meio atordoado e não entregou o aparelho celular, por isso um dos autores do roubo se aproximou, subtraiu o celular e exigiu que a senha fornecida, o que foi obedecido pela vítima. De posse dos bens subtraídos, o denunciado e o indivíduo não identificado se evadiram.

Já no dia 28 de setembro de 2024, por volta de 19 horas e 10 minutos, na Rua Santa Terezinha, Bairro Glória, em Vila Velha/ES, os denunciados MARCOS RAMON e PATRICK ELIANDRO DA SILVA ROCHA transportavam, sem autorização e em desacordo com determinação legal, uma arma de fogo, tipo revólver, marca Taurus, calibre .38 Special, número de série 0F290284, bem como conduzia
m
uma motocicleta, Honda Falcon 400, cor preta, placa aparente DUW7H06, cientes de que se tratava de produto de crime e que tinha sinais identificadores adulterados (auto de apreensão páginas 33/35 ID 51903868).

Revelam os autos que no dia 28/09/2024, Agentes da Guarda Municipal de Vila Velha realizavam patrulhamento na Rodovia Darly Santos, quando se depararam com os denunciados em uma motocicleta Honda Falcon, cor preta, ostentando a placa DUW7H06, cujo condutor era o denunciado MARCOS RAMON e o denunciado PATRICK estava como carona.

Ao perceber a presença dos Agentes da Guarda Municipal, o denunciado MARCOS RAMON tentou esconder a motocicleta atrás de um automóvel que estava parado em um semáforo.

Depreende-se dos autos que os Agentes consultaram a placa da motocicleta e constataram que o licenciamento estava vencido desde o ano de 2019, motivo pelo qual, aliado às atitudes suspeitas dos denunciados, os Agentes deram ordem de parada. No entanto, os denunciados não obedeceram e o denunciado MARCOS RAMON acelerou a motocicleta e se evadiu.

Diante dos fatos, os Agentes da Guarda Municipal iniciaram acompanhamento ao veículo com os denunciados que, em fuga e em alta velocidade, percorreram os bairros Novo México, Vale Encantado, Darly Santos, Pontal das Garças, Araçás, Jockey de Itaparica, Praia de Itaparica, Itapuã, Divino Espírito Santo, Centro, Ilha dos Aires e por fim, bairro Glória.

Ressalta-se que o denunciado MARCOS RAMON conduzia o veículo de modo a colocar em risco de dano os demais usuários da via, pois ultrapassava vários semáforos, sem sequer diminuir a velocidade, transitava em contramão da direção de vias com grande volume de veículo e quase provocava acidentes.

No bairro Glória, especificamente na rua Santa Terezinha, a motocicleta em que estavam os denunciados tombou e ambos os ocupantes passaram a fugir a pé, segurando as armas de fogo que portavam em suas cinturas, tomando direções diversas.

Os Agentes continuaram o acompanhamento e viram quando o denunciado PATRICK dispensou uma arma de fogo e uma chave micha na via pública, sendo alcançado e detido logo depois, na Rua São João, no mesmo bairro Glória, dentro do quintal de uma residência.

Na sequência, os Agentes apreenderam os materiais dispensados pelo denunciado PATRICK e constataram que se tratava de uma arma do tipo "airgun", construída em metal, réplica verossímil de uma arma de fogo, tipo pistola, modelo PT92 e de uma chave falsa para veículos, conhecida como chave “mixa” (auto de apreensão paginas 33/35 ID 51903868).

Já o denunciado MARCOS RAMON, condutor da motocicleta, foi flagrado pelos Agentes, na Rua Santa Rosa, quando dispensava uma arma de fogo em uma lixeira, sendo posteriormente detido pelos Agentes. Ato contínuo, a arma de fogo dispensada na lixeira foi apreendida, sendo constatado que se tratava daquela já descrita (auto de apreensão páginas 33/35 ID 51903868).

Além disso, com o denunciado MARCOS foi apreendido o aparelho celular. modelo Iphone 13, cor branca (auto de apreensão fls. 33/35 ID 51903868), que havia sido subtraído da vítima Igor Correa Gonçalves.

Consta que o denunciado MARCOS confessou para os Agentes que havia subtraído o referido aparelho celular, mediante grave ameaça, juntamente com um comparsa, há algumas semanas.

Foi verificado que a motocicleta que os denunciados transportavam, uma Honda Falcon 400, cor preta, placa aparente DUW7HO06, tinha motor com numeração não condizente com a placa e chassis, sendo que a numeração do motor, "ND10E1F302111", pertencia a motocicleta Honda Falcon 400, cor branca, placa OYI8C81, que era produto de ocorrido aos 28 de junho de 2024, no Bairro Porto de Santana, Cariacica/ES (BU 54983658, que segue anexo).

Além do motor, os Agentes verificaram que a motocicleta que era transportada pelos denunciados apresentava diversas peças condizentes com a motocicleta de placa OYI8C81, sendo estas as carenagens, tanque de combustível, suspensões, painel, suporte de mão da garupa, sistema de injeção de combustível e componentes eletrônicos.

Também foi constatada adulteração no QRCode da placa, que teve dados suprimidos por meio de abrasão, impossibilitando sua leitura pelo aplicativo apropriado.

Consta que os denunciados não possuíam o registro da arma de fogo apreendida, nem autorização para transportá-la.

Em decorrência da
s
conduta
s
delitiva
s
acima narrada
s
e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o
m
agistrado de 1º grau julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal
para

condenar o acusado nas sanções
:
i)
do
artigo

157,
§ 2º,
inciso
II, e
§ 2º-
A, inciso
I,
do
Código Penal;
ii)
do artigo 14, da Lei nº 10.826/2003; iii) do artigo 311, da Lei nº 9.503/1997;
iv) e
dos
artigos 180,
caput
,
e 311, § 2º, inciso III, na forma do artigo 69, todos do Código Pena
l,
à
pena
somada de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e
06 (seis) meses de detenção,
em regime inicialmente fechado,
e pagamento de 135 (cento e trinta e cinco) dias-multa
,
à razão de
1/30
(um) trigésimo
do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Em
razões recursais

(
id.
14756543),

o Ministério Público de 1º grau
pugna pela condenação do
acusado

à reparação pelos danos morais sofridos pela vítima (artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal).

Por outro lado,
n
as
razões recursais
(id. 14756569)
de Marcos Ramo
n
de Lima Vieira,
a
defesa
pretende o afastamento da causa de aumento
de pena

do artigo 157, § 2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo),
do Código Penal, bem como o redimensionamento da pena-base.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação.

Inicialmente,
no que diz respeito
à apelação de
Marcos Ram
on
de Lima Vieira,
ressalto que não foram questionadas a
autoria e
a
materialidade
de nenhum dos crimes pelos quais
o apelante foi condenado,
tendo em vista
que
restaram devidamente comprovad
o
s nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Assim, vislumbra-se que
a
defesa
pretende
tão somente
o afastamento da causa de aumento
de pena
do artigo 157, § 2º-A, inciso I
do Código Penal
(emprego de arma de fogo),
e o consequente
redimensionamento da pena-base.

Desse modo, considerando que o pleito defensivo do recorrente se refere à fase da dosimetria da pena, passo a
apreciá-la
.

Pois bem.
No caso em apreço,
na
primeira fase,
ao analisar as circunstâncias judiciais descritas no art
igo
59, do C
ódigo Penal
,
o

magis
trad
o
sentenciante

fixou
a pena-bas
e
,
para o delito tipificado no
artigo

157,

do
mesmo
codex
,
em
05 (cinco)
anos
de
reclusão
e
50

(
cinquenta
) dias-multa
,
ao negativar o vetor d
a
s
circunstâncias
do crime
.

A propósito
,
tal circunstância foi considerada desfavorável
ao
acusado

em razão d
o delito
ter sido
praticado em concurso de pessoas, situação que certamente merece maior repressão penal, haja vista que a superioridade numérica dos agentes criminosos aumenta a vulnerabilidade da vítima.

Ademais,
saliento que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que, “
na hipótese de existir mais de uma causa de aumento no crime de roubo, poderá ser valorada uma(s) como circunstância judicial desfavorável e outra(s) como majorante na terceira fase da dosimetria, para justificarem a elevação da pena, sem que haja qualquer ofensa ao critério trifásico
” (STJ. AgRg no AREsp 1.237.603/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018).

Por sua vez, r
ememoro
que o Código Penal
não

estipulou patamar
exato
para a escolha do
quantum
de exasperação da pena-base, razão pela qual o julgador, levando em conta as peculiaridades do caso, avaliará qual o patamar adequado para cada circunstância judicial considerada negativa, a fim de
aumentar a pena
, com estrita observância
à
individualização da
reprimenda
.

Sob tal perspectiva,
“a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias”
(STJ; AgRg-REsp 2.092.741; Proc. 2023/0301467-3; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 16/11/2023).

Nesse sentido
,
entendo
que
o
magistrad
o
sentenciante fundamentou de forma satisfatória a
s
circunstância
s
que motiv
aram
o aumento da pena-base do apelante, de modo que considero ser
inviável a redução da pena-base ao mínimo legal
.

Prosseguindo, na segunda fase
da dosimetria da pena
,
diante do reconhecimento da circunstância atenuante
prevista no artigo 65, inciso III, “d” (confissão espontânea), do Código Penal,

a pena foi reduzida em
06 (seis) meses
de reclusão e 05 (cinco) dias-multa,
sem qualquer fundamentação
quanto ao patamar adotado, diverso da orientação jurisprudencial de adoção do patamar de 1/6 (um sexto).

Nesse ponto,
entendo como necessário o reparo da
quantidade de pena reduzida
,
aplicando-
se
a fração de 1/6 (um sexto)
no cálculo,
por ser esse o entendimento jurisprudencial dominante
.
Nesse sentido:

[...]
A decisão monocrática foi mantida, pois a redução da pena deve respeitar a fração de 1/6, salvo justificativa concreta e idônea, o que não foi demonstrado no caso.
[...] Tese de julgamento: "1. A atenuante da confissão espontânea é aplicável independentemente do momento ou da integralidade da confissão. 2. A redução da pena deve respeitar a fração de 1/6, salvo justificativa concreta e idônea para fração diversa". [...] (AgRg no REsp n. 2.191.830/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 25/8/2025).

Assim,
fixo a pena intermediária em
04
(
quatro
) anos
e

02
(
dois
)
meses
de reclusão
e
4
1
(
quarenta e
um
) dias-multa
.

Prosseguindo

para a terceira fase,
constato que o magistrado
a quo
reconheceu
a causa de aumento de pena do art
igo
157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, referente ao emprego de arma de fogo.

Nesse ponto,
relembro que
a defesa requer o afastamento da causa de aumento de pena
ao fundamento de que “
nenhuma arma de fogo foi apreendida em poder do apelante no momento do crime de roubo ou em circunstâncias que a vinculasse diretamente a tal delito
”.
Defende
ainda que “
o apelante confessou a autoria do delito de roubo, contudo, afirmou, categoricamente em seu interrogatório judicial que utilizou um simulacro de arma de fogo para perpetrar o crime, e não uma arma de fogo real
”.

Desde já, adianto-me em dizer que
não merece prosperar tal arguição
,
eis que
a
vítima,
Igor Correia Gonçalves,

foi
enfática
em
sua declaração
em juízo
ao
afirmar
que foi utilizada arma de fogo no crime
em apreciação
.
Confira-se:

PERGUNTAS DO MP: que estava correndo; que estava retornando para casa, quando um homem “mais gordinho” se aproximou em uma moto e abordou o depoente pedindo o celular; que pediram a senha do celular do depoente, uma vez que estava desbloqueado; que xingaram o depoente;
que o homem “mais gordinho” estava acompanhado de outro homem;
que abordaram o depoente armados;
que recuperou o aparelho celular depois de 01 (um) mês;
que chegou do trabalho e ligaram para a mãe do depoente; que foi informado que encontraram dois homens roubando; que informaram que o celular do depoente que estava com os assaltantes; que todas as características do celular do depoente correspondiam ao celular indicado;
que deslocou-se até a delegacia e recuperou o aparelho celular; que reconheceu o acusado Marcos como a pessoa que o assaltou; que realizou o reconhecimento por fotos.

Nes
s
e contexto, saliento que resta pacificado o entendimento de que, no crime de roubo, para a comprovação da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo não é necessária a apreensão do armamento e, por consequência, perícia que comprove a eficiência das armas apreendidas, podendo a majorante ser comprovada por outras provas constantes nos autos, como a palavra da vítima ou depoimento de testemunhas.

Desse modo, a alegação de que se tratava de simulacro de arma de fogo deve ser comprovada pela defesa, uma vez que, consoante aduz o artigo 156, do Código de Processo Penal, “[...]
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
[...]”. Logo, não cumprindo o ônus que lhe competia de comprovar que se tratava de um simulacro,
não procede o pedido de decote d
a majorante referente à
arma de fogo
unicamente em razão d
a alegação defensiva de
que o objeto se tratava de um simulacro,
sem qualquer comprovação nesse sentido.

Sobre o tema, entende o Superior Tribunal de Justiça que “
c
abe à defesa o ônus de comprovar que o artefato utilizado no roubo era um simulacro ou não possuía potencial lesivo, quando a vítima relata o uso de arma de fogo
” (
STJ.
AGRG no AREsp n. 2.667.031/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 9/12/2024).

A propósito, também colaciono o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE APREENSÃO. PROVA TESTEMUNHAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a apreensão e perícia da arma de fogo são desnecessárias para a incidência da majorante, quando existirem outros elementos de prova que comprovem sua utilização no roubo, como o testemunho da vítima
. 5.
A palavra da vítima é aceita como suficiente para comprovar a utilização da arma de fogo
,
desde que não tenha elementos nos autos que demonstrem o contrário. 6.
Cabe à Defesa o ônus de comprovar que o artefato empregado na prática delitiva se trata de simulacro ou que não possui potencial lesivo, caso assim o alegue, conforme o art. 156 do CPP
. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental não provido. 1.
A apreensão e perícia da arma de fogo são desnecessárias para a incidência da majorante do uso de arma no crime de roubo quando comprovada sua utilização por outros meios de prova, como o testemunho da vítima
. 2.
Cabe à Defesa comprovar que o artefato é um simulacro ou que não possui potencial lesivo, caso assim o alegue, nos termos do art. 156 do CPP
. CP, art. 157, § 2º, I; CPP, art. 156. Dispositivos relevantes citados: STJ, HC 289.961/SP, Rel. Min. Jurisprudência relevante citada: Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em, DJe de 12/5/2015; STJ, AGRG no AREsp 1.221.290/PI, Rel. Min. Reynaldo 21/5/2015Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em, DJe de 15/5/2018. 25/5/2018 (STJ; AgRg-HC 968.221; Proc. 2024/0474784-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; DJE 08/05/2025).

No mesmo sentido, também destaco o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, E §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/03, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL. [...]. 2. DECOTE DA MAJORANTE PREVISTA NO §2º-A DO INCISO I DO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA DEFESA EM RELAÇÃO À COMPROVAÇÃO DE QUE SE TRATA DE SIMULACRO. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. [...]. 2. Conforme entendimento já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de simulacro, é necessária a apreensão do artefato para tal constatação ou, ainda, para realização de perícia técnica. Entendimento igualmente já firmado no sentido de que é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante do §2º-A, inciso I, do art. 157 do Código Penal. Além disso,
trata-se de ônus da defesa a comprovação do alegado quanto ao fato de que se trataria de simulacro, em conformidade com o disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, que dispõe que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer.
In casu, a defesa não se desincumbiu de referido ônus de prova, tendo apenas se valido da declaração prestada exclusivamente pelo réu, sendo inviável o decote da majorante em questão. [...]. (TJES, Apelação Criminal nº 0009631-97.2019.8.08.0035, Relator: Des. Fernando Zardini Antonio, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 09/12/2020, Data da Publicação no Diário: 12/01/2021).

Portanto,
pela prova testemunhal,

restou devidamente comprovada a causa de aumento do emprego de arma de fogo
,
de forma que não pode
ser acolhido o pleito defensivo de decote da referida majorante.

Com base em tais fundamentos
,
diante do reparo realizado na segunda fase da dosimetria
da pena
, mas tendo como parâmetro a fração de aumento estabelecida em sentença (2/3 – dois terços),
além
de
constatar inexistentes
outras causas de aumento ou diminuição da pena,
fixo-a em definitivo em 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão,
bem como

68
(
sessenta e oito
) dias-multa.

Por fim,
pass
o
a analisar a apelação interposta
pelo Ministério Público
de primeiro grau
,
que
pleiteia

a

condenação do acusado
à reparação pelos danos morais
à

vítima.

Inicialmente,
cumpre esclarecer
que o magistrado
a quo
deixou de condenar

o

réu
à reparação
indenizatória

sob o argumento de que
“
para aplicação do art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, é necessário garantir às partes o contraditório e a ampla defesa, o que não se verificou nos autos
”.

Nessa senda, ressalto que o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, dispõe que o juiz, ao proferir sentença condenatória,
“[...
]
fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido
”.

Ou seja, para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, exige-se a existência de pedido explícito na denúncia, com a
respectiva
indicação do valor pretendido, em observância aos primados do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença.

No caso
concreto
, verifica-se que
consta pedido de reparação na denúncia (id. 14756488), uma vez que expressamente requer que “
ao final, seja condenado o denunciado ao cumprimento das sanções previstas e à reparação do dano coletivo sofrido, no valor mínimo de R$10.000,00 (artigo 387, IV do Código de Processo Penal)

[...]”.

Dessa forma,
por haver expresso pedido
visando a
reparação dos danos causados pela infração,
bem como
indicação do valor pretendido pela acusação,
acolho o p
edido ministerial,
uma vez que tal provimento
atende ao comando legal
acima
referenciado,
em clara observação
ao princípio do contraditório
e da ampla defesa
.

Em idêntica orientação:

[...]

A Terceira Seção do STJ firmou o entendimento de que a presunção do dano moral
in re ipsa
dispensa a instrução específica sobre o dano, mas exige a formulação do pedido na denúncia com a indicação do montante pretendido. 6. A ausência de indicação clara do valor mínimo necessário para a reparação do dano almejado viola o princípio do contraditório e o sistema acusatório.
7. No caso concreto, embora tenha havido pedido de indenização expresso na denúncia, não se observa a indicação do valor mínimo necessário, inviabilizando a fixação da indenização. lV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: ‘1. A presunção do dano moral
in re ipsa
dispensa a instrução específica, mas exige a formulação do pedido na denúncia com a indicação do montante pretendido. 2. A ausência de indicação do valor pretendido na denúncia inviabiliza a fixação de indenização por danos morais". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV; CPC/2015, art. 292, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 08.11.2023; STJ, AGRG no RESP 2.089.673/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30.11.2023. (STJ; AgRg-REsp 2.174.695; Proc. 2024/0378477-3; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 07/03/2025).

Ressalte-se,
ademais
, que,
ainda que não haja necessidade de instrução específica acerca do dano sofrido, no caso,
do depoimento judicial da vítima, restou incontroverso que o delito foi praticado nas proximidades de sua residência. Tal circunstância revela maior reprovabilidade da conduta, porquanto o crime não apenas atingiu o patrimônio jurídico diretamente violado, mas também repercutiu de forma mais intensa na esfera psicológica da vítima. Isso porque, a prática delitiva em local próximo ao seu lar — espaço que deveria representar segurança, acolhimento e proteção — gerou abalo acentuado à sua tranquilidade, afetando sua sensação de segurança e bem-estar.

Posto isso,
CONHEÇO

e

DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
d
a defesa de Marcos Ramon de Lima Vieira,

para reformar a sentença apenas na dosimetria
da pena
relativa
à condenação
no
artigo

157,
§ 2º,
inciso
II, e
§ 2º-
A, inciso
I,
do
Código Penal,
fixando-
a
em novo patamar de
06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e
68
(se
ssenta e oito
) dias-multa,

bem como

CONHEÇO

e

DOU
PROVIMENTO
ao recurso
do Ministério Público
,
para condenar
o acusado
a
indenizar
a
vítima,
o Sr. Igor Correia Gonçalves, pelos danos morais sofridos, no valor
mínimo
de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como vot
o.

Vitória, 15 de setembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)